Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, §2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia.

2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia.

3. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (oriundo de título executivo extrajudicial), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou a própria demanda executiva.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.